Tribunal: TJMT
Processo: 1015759-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015759-37.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CRISTINA MARIA IEDA - CPF: 556.428.539-53 (APELADO), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA IEDA - CPF: 673.725.629-53 (APELADO), ALESSANDRA RENATA IEDA - CPF: 043.335.979-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TRANSORIENTE TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - CNPJ: 11.602.278/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CHOITI IEDA - CPF: 101.561.869-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO DEVEDOR FALECIDO - PERDA DO OBJETO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 10 DO CPC - SITUAÇÃO EM QUE A CONDENAÇÃO DO CREDOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DA PARTE ADVERSA NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – AFASTAMENTO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1015759-37.2019.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADAS:

CRISTINA MARIA IEDA E OUTRAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASILS.A.,
em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1015759-37.2019.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, e que tem por objeto: Cédula de Crédito Bancário n. 22/00203-0, nos seguintes termos
“Analisando o feito, verifico que considerando que os presentes embargos versam sobre os direitos do devedor falecido, CHOITI IEDA, excluído da lide principal que originou o presente feito, é certo que os presentes embargos perderam seu objeto. A jurisprudência do nosso egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA é farta na linha do entendimento acima esposado: “E M E N T A - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA - POR DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL - PERDA DO OBJETO - AGRAVO PREJUDICADO - DECISÃO UNÂNIME. Constatada a extinção da ação de

execução, os embargos à execução e o agravo perdem o objeto e devem ser extintos.” De fato, diante dos argumentos acima alinhavados não faz sentido o prosseguimento desse feito. Afinal, decorre da própria lógica do processo, mormente porque houve a perda superveniente do objeto da demanda, não tendo o embargante interesse processual em seu seguimento. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito. Diante do Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, CONDENO o Banco embargado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em arbitrados em 10% do valor da condenação atualizada.”

Sustenta o Banco Apelante que diante da ausência de resistência à pretensão das Apeladas, deve ser observado o princípio da causalidade, sem imputação de honorários de sucumbência ao ora Apelante ou, se mantidos, sejam arbitrados por equidade.

Apresentadas contrarrazões, afirmando preliminarmente, pela insuficiência de preparo, no mérito, pelo desprovimento.

Quanto ao preparo, fora exarada certidão pelo DEJAUX em ID n. 217863161
“Certifico que ratifico a certidão automática no id. 210938192 para constar que em 11/03/2024, foi efetuado o pagamento da Guia n. 22217 referente ao preparo deste recurso. Certifico, ainda, que desde 02/05/2023 o sistema de arrecadação desta Corte está parametrizado à decisão do Procedimento de Controle Administrativo registrado sob n. 0006428-90.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de condenação em honorários de sucumbência quando da extinção dos Embargos à Execução pela perda do objeto.

Pois bem. Os Embargos à Execução, a teor do disposto no art. 917, do Código de Processo Civil, constituem modalidade de defesa do executado na lide executiva – podendo o devedor alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou, até mesmo, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

In casu
, trata-se de Embargos à Execução, ajuizados por
CRISTINA MARIA IEDA E OUTROS
, onde objetivavam a suspensão da Execução de Título Extrajudicial com relação ao executado falecido CHOITI IEDA.

Extrai-se dos autos que antes da citação do nos autos da Execução de Título Extrajudicial, fora pleiteada a desistência com relação ao executado
CHOITI IEDA
em 26/08/2020, a qual fora homologada em 11/09/2020, com a extinção do feito com relação a este, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Os presentes Embargos à Execução foram ajuizados em 24/10/2019 pelas Apeladas, sem que sequer houvesse a citação do executado falecido na Ação Executiva.

Pois bem. Não se descuida que, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça
, “(...) em que pese, possuir natureza autônoma de ação, é uma ação nitidamente desconstitutiva, da qual não se originam direitos, destinando-se unicamente a impedir, reduzir ou extinguir a própria execução anterior”.
(STJ – REsp n.o 1.033.505/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05.12.2019, DJe de 12.12.2019) .

Portanto, nessa perspectiva, embora os Embargos à Execução constituam ação autônoma, não é ele um processo independente, uma vez que mantém vínculo de acessoriedade com os autos da execução, de modo que, a superveniente extinção do executivo, implica na perda do interesse processual no julgamento dos embargos.

Nesse diapasão, e da análise dos autos, observa-se que fora o devedor quem deu causa à Ação, e não o credor, porquanto no momento da propositura da de Execução, a parte executada era devedora da parte Exequente e, embora já tivesse falecido, fora proposta em face deste conquanto avalista da devedora principal,

vejamos:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

em face de, TRANSORIENTE TRANSPORTE LOGISTICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF no 11.602.278/0001-55, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, endereço eletrônico não informado, com sede na Rua Joaquim Murtinho, no 8, Jardim Paula I, Várzea Grande/MT, CEP: 78138-154;

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, brasileira, solteira, empresária, filha de Luci Rodrigues Shimizu, nascida em 14/04/1985, portadora da Carteira de Identidade no 1577658-1, expedida pelo(a) SSP MT, inscrita no CPF sob o no 005.905.391-75, endereço eletrônico felp2008@hotmail.com, residente e domiciliada na Av. Rio de Janeiro, no 85, Nova Várzea Grande, Várzea Grande/MT, CEP: 78135-710;

CHOITI IEDA, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Kiti Ieda, nascido em 14/11/1945, portador da Carteira de Identidade n° 6535020, expedida pelo(a) SSP PR, inscrito no CPF sob o no 101.561.869-34, endereço eletrônico não informado, residente e domiciliado na Rua Adriano I, no 138, Jardim Albatroz, Londrina/PR, CEP: 86039-730, neste ato representado por Andreia Domingas Ferreira.

1. DA LEGITIMIDADE DOS DEMAIS EXECUTADOS

Infere-se na presente demanda que os demais executados são avalistas da Cédula de Crédito Bancário n° 22/00203-0, emitida contra a primeira executada.

Os Executados em questão comprometeram-se a garantir o cumprimento da obrigação através do instituto do aval, conforme assinaturas lançadas na presente cédula. Com efeito, são avalistas e co-responsáveis pelo adimplemento do contrato, também pelo que determina o art. 897 do Código Civil, que assim dispõe...”

Ademais, ainda que o credor originário tenha requerido a extinção da ação com relação a este pelo seu falecimento, a desistência não ocorreu devido à renúncia ao crédito a que teria direito, mas sim em razão da perda desse objeto. Perdurando a demanda Executiva até a presente pela busca do crédito concedido.

Dessa forma, em razão do princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação, consoante dispõe o artigo 85, § 10, do CPC
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, DEVEM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS SER SUPORTADOS POR QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §10, DO CPC. NO CASO, TENDO EM VISTA QUE, NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, AS EXECUTADAS ERAM DEVEDORAS DA PARTE EXEQUENTE, DERAM AZO À PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. ADEMAIS, TENDO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXECUTIVA SIDO FUNDADA EM MOTIVO JUSTIFICÁVEL, QUAL SEJA, AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, NÃO CABE A CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA, À UNANIMIDADE.(Apelação Cível, No 50011546520138210029, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 31-08-2022)”

Entretanto, tendo em vista que somente houve o pedido de afastamento da sucumbência e não de inversão, é caso apenas de afastar a responsabilidade do ora Recorrente ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Por fim, devidamente fundamentada a decisão nas razões de direito e de fato vinculadas ao caso concreto, não há necessidade de análise específica de todos os dispositivos mencionados.

Contudo, para fins de evitar a oposição de Embargos de Declaração com intenção única de prequestionamento, consideram-se prequestionados todos os dispositivos suscitados pela parte.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da parte devedora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024